Tribunal: TJPA
Processo: 0016364-65.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016364-65.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EUNICE PINON SIQUEIRA ROCHA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR PERCENTUAL
DE 50% PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. LEI ESPECIAL
. PREVALÊNCIA SOBRE LEI GERAL (LEI 5810/94). SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora, professora de nível médio, à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso superior, sob a alegação de que o art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais) prever a gratificação de 80% para os servidores munidos de curso superior.

2.

A questão ora discutida já foi objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério público do Estado do Pará, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). (TJPA. Acórdão 164.694. TRIBUNAL PLENO. Publicado em 2016-06-16).

3.

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei (Lei 7.442/2010).

4.

A situação fática descrita e comprovada na Inicial demonstra, claramente, que a professora se enquadra na exigência do Art. 33 da Lei 7.442/2010 para que lhe seja concedida a gratificação de escolaridade no percentual de 50%, por conta da aquisição do grau de licenciatura plena em curso universitário.

5.

SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de apelação e, em sede de Remessa Necessária, reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV conta a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Direito da 1ª Vara de Fazenda Púbica de Belém, nos autos da ação de Revisão de Aposentadoria ajuizada por EUNICE PINON SIQUEIRA ROCHA.

Na exordial, a autora informou que é professora aposentada no cargo de professor AD2, cuja habilitação é para lecionar para alunos de 1ª a 4ª do ensino fundamental.

Ao narrar seu histórico funcional, afirma que, a partir do ano de 1999, por ter concluído o Curso Superior em Teologia, passou a ministrar aulas em turmas de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental. Porém, no ano de 2006, concluiu o Curso Superior de Licenciatura em Letras, de modo que requereu a transformação de sua gratificação de professor AD2 (nível médio em magistério) para AD4 (nível superior), porém teve o pedido negado pela Administração Pública.

Por fim, narra a autora que no ano de 2010, ao ser concedida sua aposentadoria não foi reconhecido seus anos de trabalhos como professora portadora de nível superior, tendo sido aposentada com o provento correspondente ao nível médio, situação que a levou a promover a presente Ação de Revisão de Aposentadoria com o objetivo de corrigir o cargo de Professor AD-2 para Professor AD-4 e, assim, passar a usufruir da gratificação de nível superior.

Em sede de Contestação, o IGEPREV alegou, no mérito, a
impossibilidade de acesso a cargo distinto sem prévio concurso público e sobre o impedimento legal de se pagar gratificação de nível superior para cargo que não exige formação universitária.

Após a instrução processual, o Juízo de piso prolatou Sentença de procedência do pedido autoral, no sentido de determinar que o IGEPREV proceda a revisão da aposentadoria da requerente para garanti-la a gratificação de escolaridade no percentual de 80% sob o seu vencimento base, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC/2015.

Irresignado, o requerido IGEPREV interpôs o presente Apelo sob alegação preliminar de inépcia da Inicial e, no mérito, manteve as mesmas alegações da fase contestatória consistente na impossibilidade de acesso a cargo sem concurso público e que o cargo em que conseguiu estabilidade AD-2 não exige formação universitária, portanto sem previsão de gratificação de nível superior (ID 10958860 - Pág. 1-8).

Contrarrazões pelo improvimento do Recurso e pela manutenção da Sentença recorrida (ID 10958861 - Pág. 1-7).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 10ª Procuradoria de Justiça Cível, o Dr. ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO, deixou de emitir parecer de mérito, por entender que não se faz presente o interesse público primário (ID 11880806 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e da REMESSA NECESSÁRIA, pelo que passo a apreciá-los.

DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.

A Apelante alega Inépcia da Inicial, sob o argumento de que a demandante está amparada pelo art. 19 ADCT, por esta razão seu vínculo com o Estado foi efetivado em um cargo de nível médio (magistério), assim, não pode após a conclusão do Ensino Superior, ser reclassificada para cargo de Nível Superior, sem a aprovação em concurso público.

No caso, a preliminar arguida se confunde com o mérito. Desse modo, passo a analisar a preliminar e o mérito conjuntamente.

DO MÉRITO

A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora, professora de nível médio, à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso superior, sob o fundamento do 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Servidores do Estado do Pará).

O Apelante IGEPREV refuta o direito da autora, sob alegação de que a requerente foi provida no cargo de nível médio (antigo magistério), para atuar como professora de séries iniciais do antigo primeiro grau, e que o fato de ter concluído o nível superior em licenciatura não lhe dar o direito de ser provida em cargo de nível superior sem aprovação em concurso público. Somado ao fato de o cargo na qual foi efetivada exigir apenas o nível médio de escolaridade e, assim, na forma do Art. 144, III da Lei 5.810/94, não há previsão de gratificação de escolaridade no percentual de 80%.

A questão ora discutida já foi objeto de reiteradas discussões no plenário desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o
disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério público do Estado do Pará, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94)
. Assim, a concessão da gratificação será analisada, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%)
,
in verbis:

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei (Lei 7.442/2010).

É o caso típico de lei especial (PCCR) a prevalecer sobre a lei geral (RJU). Conforme expresso no art. 50, da Lei nº 7.442/10.

Art. 50. Aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 5.351, de 21 de novembro de 1986 e da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que não forem incompatíveis com as definidas nesta (Lei 7.442/10).

Esse entendimento restou consolidado em julgamento do Tribunal Pleno deste Tribunal, por meio do v. Acórdão nº 164694, de relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Segue ementa:

ACÓRDÃO Nº 164.694. SECRETARIA JUDICIÁRIA. RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATOR VOTO-VISTA: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM
A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32,
Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24. Publicado em 2016-06-16
). (grifo nosso).

Porém, em que pese o fato de as razões de decidir a seguir se pautarem em dispositivo legal diferente do que foi indicado pelas partes, a análise da controvérsia se dará dentro dos limites traçados pelas partes, consistente no pedido de gratificação de nível superior, cuja causa de pedir consiste na conclusão de curso em grau de licenciatura plena. Tudo em respeito ao princípio da adstringência.

Assim, passo a análise do direito alegado, sob o fundamento legal previsto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), pois nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono sobre o entendimento de que “
o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado
” (REsp 1537996).

In casu
, não prospera as alegações do Apelante IGEPREV, pois com a entrada em vigor do Art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), passou-se a exigir nível superior para o exercício da docência, e face a competência privativamente da União para legislar sobre a matéria, na forma do art. 22, inciso XXIV, da CF, os Entes Federados foram obrigados a se adaptar ao estabelecido na referida regulamentação Federal, conforme o previsto no art. 88 da Lei nº 9.394/96:

Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

Art. 88 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação (Lei 9.394/96).

Pois bem, diante da criação da Lei 9.394/96 (LDB) de amplitude nacional, que dispôs diretrizes gerais sobre a formação dos profissionais da educação, coube aos entes federados a tarefa de promoção e qualificação dos seus profissionais em educação, sem distorção da referida Lei de Diretrizes Gerais, eis no julgamento ADI: 5484-AL, a Suprema Corte posicionou-se no sentido de que “
o livre exercício profissional, atendidas as qualificações estabelecidas em lei federal, exige disciplina de caráter nacional,
não se admitindo a existência de diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional
(artigos 5º, XIII, e 22, XVI, da Constituição Federal)
”.

Assim, para harmonizar-se e dar cumprimento aos comandos gerais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei 9.394/96), no sentido da qualificação dos profissionais em educação, o Estado do Pará criou a Lei 7.442, de 2 de julho de 2010 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública do Estado do Pará.

E sobre a referida temática, o Art. 33 da referida Lei Estadual assim dispõe:

Art. 33. Ao cargo de Professor,
Classe Especial
será atribuído vantagem pecuniária progressiva,
desde que habilitado em curso de licenciatura plena
, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base,
majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo
,
até o limite de 50%
(cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei
(Lei 7.442/2010).

O mesmo diploma legal retro traz o conceito de PROFESSOR, CLASSE ESPECIAL:

Art. 5º Os cargos da carreira do Magistério são estruturados em classes, assim considerados:

I - Professor:

a)

Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal.

In casu
, como já esclarecido, a promovente é professora aposentada pelo Estado do Pará, na categoria AD-2 nível médio e, portanto, não recebe gratificação pelo nível superior. Assim, por conta da conclusão em nível universitário, pretende a reformulação de sua aposentadoria para categoria para AD-4 que contém a previsão de gratificação de nível superior.

Compulsando os autos, verifica-se o seguinte histórico funcional da requerente: (I) foi admitida, em 10.05.1982 para exercer o Cargo de Professora Primária, por meio de contrato temporário, tendo adquirido o vínculo efetivo/estatutário, (II) no ano de 1998 concluiu o curso de Bacharelado em Teologia e 2006 graduou-se em Licenciatura em Letras pela Universidade da Amazonas (UNAMA), (III) a partir do ano de 1995 foi autorizada a lecionar para as turmas de 5ª a 8ª sérias do ensino fundamental, situação que perdurou até o ano de 2006, conforme documentos acostados aos autos (ID 10958839 - Pág. 1-11).

A situação fática descrita demonstra, claramente, que a professora se enquadra na exigência do Art. 33 da Lei 7.442/2010, para que lhe seja concedida a gratificação de escolaridade no percentual de 50% por conta da aquisição do grau de licenciatura plena em curso universitário
, quando em atividade. Assim, pouco importa o tempo de permanência da professora nas turmas de 5ª a 8ª séries, após a graduação em licenciatura plena, como alega a Apelante, pois o dispositivo legal a reger a situação fática, requer apenas a conclusão do curso de licenciatura plena, situação comprovada pela requerente.

Tenho que não merece prosperar o argumento da apelante no sentido da impossibilidade de pagamento de gratificação de nível superior à ocupante de cargo que não exige a formação universitária, eis que a Lei de regência da matéria, precisamente no Art. 33 (Lei 7.442), não prever essa condição para a concessão de gratificação de nível superior aos professores que concluíram o nível universitário, pois o único requisito é, nos termos da lei a habilitação em curso de licenciatura plena.

Quanto ao argumento de que as aulas ministradas pela servidora no nível de 5º ao 8º ano do ensino fundamental se deu sob o vínculo de contrato temporário, tenho que não merece prosperar, pois este Colegiado firmou entendimento, inclusive sobre a mesma temática, no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, não apenas por força de permissivo legal, mas também em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

Nesse sentido, segue julgamentos dessa Egrégia Corte.

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO
ART. 33 DA LEI
7.442/10
. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO. O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO. I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE:
Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%.
Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II- PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus. III- Segurança concedida. Decisão unânime. (TJPA. Proc. 2016.05078618-93, Ac. 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/12/2016. Publicado em 16/12/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE /NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III, DA LEI ESTADUAL N 5.810/1994. ADMISSÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. IRRELEVANCIA.
2. O art. 140, III, da Lei Estadual n 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário/nível superior. 3. Posteriormente à legislação estadual (Lei n 5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n.º 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior. 4.
Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis
. 5. Segurança concedida a unanimidade. (TJPA. Proc. nº 0003197-74.2015.8.14.0000, Ac. nº 147.246, julgado em 16/06/2015, publicado em 17/06/2015, Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE ATO ILEGAL OMISSIVO CONTINUADO, CARACTERIZANDO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, RENOVANDO-SE O PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS MÊS A MÊS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N° 5.810/94. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NÃO APENAS PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (TJPA. Proc. 2016.00507251-43, Ac. 155.902, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/02/2016. Publicado em 17/02/2016).

Porém, muito embora as razões do Apelo não mereçam acolhimento, em sede de Remessa Necessária, tenho que a Sentença deva ser reforma
da somente quanto ao fundamento legal aplicado ao caso, conforme fundamentação retro lançada e, em consequência, deve ser alterado o percentual da gratificação de nível superior de 80% para 50%, na forma do Art. 33 da Lei 7.442/10

O Percentual de 50% deverá ser aplicado imediatamente no seu limite máximo, sem necessidade de ser majorado a cada ano no percentual de 10% até completar o total de 50%, tendo em vista que a servidora já se encontra na inatividade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recuso e NEGO-LHE provimento. Em Remessa Necessária, reformo a Sentença no sentido de alterar o percentual da gratificação de nível superior de 80% para 50%, na forma do Art. 33 da Lei 7.442/10, a ser pago imediatamente no seu percentual máximo, sem necessidade majoração de 10% ao ano, conforme fundamentação retro.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023